Tribunal: TJMT
Processo: 1023934-16.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023934-16.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A M R GESTAO LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.358.086/0001-91 (EMBARGANTE), 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (EMBARGADO), CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED - CNPJ: 02.309.070/0001-51 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), A.M.E. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 36.031.777/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), A.N.M.A. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.235.069/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MALLY TRANSPORTES E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.334.522/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CRISTIAN MOTA FLORES - CPF: 030.846.891-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLY OLIVEIRA RAMALHO - CPF: 029.852.861-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito e sua exclusão do quadro da recuperação judicial. A embargante aponta omissões quanto à análise do art. 3º da Lei 5.764/1971 e à fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão na análise da caracterização do ato cooperativo; (
ii
) se a fixação dos honorários ignorou a ausência de proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconheceu a existência de ato cooperativo com base no art. 79 da Lei 5.764/1971, no estatuto social e em precedentes do STJ.

Os honorários foram fixados com base no valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC, afastando-se a equidade por se tratar de valor expressivo.

Inexistem vícios do art. 1.022 do CPC. Os embargos visam rediscutir o mérito, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A caracterização do ato cooperativo foi adequadamente fundamentada à luz do art. 79 da Lei 5.764/1971 e da jurisprudência do STJ.

Honorários fixados com base no valor da causa são compatíveis com o CPC quando não se trata de valor irrisório.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de Impugnação de Crédito
(
nº 1067785-16.2024.8.11.0041), reconheceu a natureza extraconcursal do crédito embargada, determinando sua exclusão do quadro de credores da recuperação judicial.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não analisar a necessidade de verificação do cumprimento dos requisitos do art. 3º da Lei 5.764/1971 para caracterização do ato cooperativo.

Aduzem que o aresto não abordou adequadamente a questão da ausência de pretensão econômica no incidente de impugnação de crédito, o que justificaria a fixação dos honorários por equidade.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar se as operações de crédito realizadas pela cooperativa embargada atendem aos requisitos do art. 3º da Lei 5.764/1971 para serem consideradas atos cooperativos típicos.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da caracterização do ato cooperativo, fundamentando-se no art. 79 da Lei 5.764/1971 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

O acórdão expressamente consignou que "
as operações entre cooperativas de crédito e seus associados, ainda que envolvam cédulas de crédito bancário, podem sim configurar atos cooperativos típicos, desde que firmadas no âmbito da relação estatutária e em consonância com o objeto social da entidade
". Ademais, citou precedentes do STJ que reconhecem a concessão de crédito entre cooperativa e associado como ato cooperativo típico (
AgInt
no REsp 1.875.038/RS; REsp 2.091.441/SP;
AREsp
2.855.276/RS).

O art. 3º da Lei 5.764/1971, invocado pelos embargantes, estabelece o conceito de sociedade cooperativa como
contrato celebrado entre pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro
. Este dispositivo define a natureza jurídica da cooperativa, enquanto o art. 79 da mesma lei define especificamente o que são atos cooperativos.

O acórdão embargado, ao analisar o estatuto social da cooperativa embargada, verificou que a concessão de crédito está
entre seus objetivos sociais, conforme trecho transcrito: "E, dentre os objetivos sociais da agravante, está a concessão de crédito entre a cooperativa e seus cooperados" (id 176718338 - Pág. 5, 1º grau).

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão adotou interpretação em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que operações de crédito realizadas entre cooperativa de crédito e seus associados, quando previstas no estatuto social e realizadas no âmbito da relação associativa, configuram atos cooperativos típicos, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Os embargantes alegam obscuridade na fixação dos honorários advocatícios, argumentando que o incidente de impugnação de crédito não possui pretensão econômica mensurável, o que justificaria a aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC.

No entanto, o aresto foi claro ao adotar o entendimento do STJ de que, "
quando se tratar de Impugnação ao Crédito que aborde exclusivamente a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, o proveito econômico não pode ser mensurado. Nesse caso, deve ser utilizado o critério posterior do §2º do art. 85 para a fixação dos honorários, ou seja, o valor da causa
" (REsp n. 2.106.840/SP).

Além do mais, expressamente consignou
que "
tendo em vista que o valor da causa foi fixado em R$ 1.585.207,99, não se tratando, portanto, de quantia irrisória, não se revela cabível a adoção do critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios".

Quanto à alegação de que o caso estaria abrangido pelo Tema Repetitivo 1.250 do STJ, o aresto reconheceu a existência da afetação vinculada apenas aos Recursos Especiais e Agravos em REsp que tratem da matéria, e adotou o entendimento prevalente na jurisprudência do STJ até o momento, no sentido de que são devidos
honorários advocatícios à parte vencedora nos casos em que se verifica litigiosidade na impugnação ou habilitação de crédito em sede de recuperação judicial.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025